Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711454-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEBRIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 15988588) contra a decisão por mim proferida, in verbis: (...) Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Compulsando os autos de origem, especialmente a petição inicial e a réplica apresentada pela agravante, constata-se que, nada obstante a lesão sofrida em razão de acidente automobilístico envolvendo as partes litigantes no dia 2 de junho de 2019 – causa de pedir da ação originária de indenização por danos materiais e morais – atualmente a demandante encontra-se apta para exercer a atividade de massoterapeuta, o que é corroborado pela assertiva no sentido de que “até a data de 01.08.2019, quando retirou o gesso e tomou alta para voltar ao seu labor, a AUTORA ficou desamparada”, requerendo, ao final, “indenização por DANO MATERIAL e LUCRO CESSANTE no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelos meses que ficou incapacitada para o trabalho.” Nesse ponto, importante destacar a seguinte informação trazida pela agravante em sua petição inicial (ID 41597198 dos autos de origem): (...) 30. Assim, estima-se que no mês de junho, pelo período que a AUTORA ficou impossibilitada de manter os agendamentos das sessões de massagens e de agendar futuros procedimentos, a AUTORA deixou de auferir em média a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), haja vista, de que era o mês dos namorados, a procura obviamente é maior nessas datas. 31. Sendo que em datas não comemorativas o valor médio dos rendimentos mensais gira em torno de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ultimamente, não se olvida do impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19. Ocorre que a agravante atende em domicílio, como se vê dos folhetos publicitários acostados ao ID 41597917 dos autos de origem, sendo certo que muitos profissionais autônomos continuam desenvolvendo esse tipo de serviço, redobrando, para tanto, os cuidados de higiene e proteção recíproca. Assim, embora possa ter havido, de fato, uma redução da renda outrora obtida como massoterapeuta, os rendimentos obtidos pela agravante junto ao Poder Executivo Federal, em decorrência do cargo em comissão exercido na Secretaria de Recursos Humanos (ID 15937696 do presente recurso), aliados à renda obtida na área de massoterapia, superam facilmente a importância líquida de R$5.000,00. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao revogar o beneplácito, sem prejuízo de eventual reapreciação com a apresentação de documentos cabais da alegada hipossuficiência, porquanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os dados existentes autorizam a conclusão de que a agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 15971314) Em seu petitório, reitera a agravante que “só tem conseguido renda através do seu cargo em comissão, sendo que está totalmente impossibilitada de prosseguir com seu trabalho como massoterapeuta, tendo em vista a quarentena causada pelo Covid-19.” Junta extratos bancários dos meses de março, abril e maio de 2020. É o breve relato. DECIDO. Os documentos trazidos pela agravante não servem para elidir o entendimento desta Relatoria. Pelo contrário, ratificam a conclusão de que a requerente não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Primeiramente, observa-se que a remuneração do cargo em comissão exercido pela agravante junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$4.568,71, não é depositada na conta bancária mantida no Banco do Brasil, cujos extratos foram acostados aos IDs 15988589, 15988591 e 15988593. Aliás, percebe-se que, no início de cada mês, a agravante transfere para a conta corrente do Banco do Brasil valores que oscilam entre R$3.000,00 e R$4.000,00. Outrossim, no primeiro dia útil de cada mês, o Ministério da Saúde credita em sua conta R$453,76, valor este que se aproxima da rubrica “verbas indenizatórias” lançada em seu contracheque, além da remuneração básica do cargo (ID 15937696). Nota-se, ainda, a existência de “TED – Crédito em Conta” efetivada por terceiros, bem como aplicações em poupança, a denotar que a agravante continua auferindo renda extra e que possui outras contas bancárias e aplicações, com as quais movimenta a conta do Banco do Brasil. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 15971314. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora